Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS PARA TERCEIRA PESSOA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ANULAÇÃO DETERMINADA PELA SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. ASSINATURA. RECEBIMENTO DOS VALORES. LIVRE UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DEPOSITADOS EM CONTA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso analisado nos presentes autos, verificou-se, por meio de perícia grafotécnica, que a assinatura constante da cédula de crédito, relativa ao contrato de empréstimo consignado firmado com o banco réu, diverge do padrão autêntico da parte autora. 1.1. Contudo, o conjunto probatório anexado aos autos demonstra que o banco apelado realizou o depósito do respectivo valor na conta do autor que, por livre iniciativa, decidiu por transferir determinada quantia para terceira pessoa, em cumprimento a um contrato de cessão de crédito firmado de maneira voluntária e independente. 1.2. Mesmo verificada a irregularidade na assinatura do contrato de empréstimo consignado, considera-se válida a operação bancária realizada, na medida em que o autor recebeu o valor disponibilizado pelo banco e dele usufruiu livremente. Desse modo, determinar a anulação do referido negócio jurídico, com a suspensão dos pagamentos das parcelas, ensejaria verdadeiro enriquecimento sem causa da parte autora, visto que não arcaria com a contrapartida acordada pelo recebimento dos valores efetivamente creditados pelo banco em sua conta.

2. Não há nos autos elementos de prova capazes de indicar o envolvimento do banco com a empresa que promoveu o contrato de cessão de crédito com o autor. 2.1. Nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, incumbia ao autor demonstrar a participação do banco apelado nas negociações oferecidas pela empresa cessionária do crédito, ônus do qual não se desincumbiu.

3. No caso dos autos, a anulação do contrato de empréstimo consignado com o banco apelado resultaria em enriquecimento ilícito da parte autora, uma vez que recebeu do banco apelado, a título de empréstimo consignado, a quantia de R$ 99.133,44 (noventa e nove mil, cento e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), contudo repassou para a cessionária de crédito apenas R$ 84.133,44 (oitenta e quatro mil, cento e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), retendo para si parte do valor. 3.1. Não suficiente, a referida empresa cessionária do crédito em questão, repassou ao autor determinada quantia, a título de vantagem econômica pela operação realizada, fato informado pela parte autora em sua petição inicial, o que atesta a livre utilização dos valores creditados pelo banco apelado ao autor.

4. A nulidade do contrato de cessão de crédito entabulado pela parte autora e terceira pessoa, declarada pela sentença recorrida, não é capaz de atingir o contrato de empréstimo realizado com a instituição financeira, tendo em vista que o valor foi efetivamente disponibilizado ao consumidor e por ele repassado a terceiro de forma livre e voluntária.

5. Recurso conhecido e desprovido.